Tribunal: TJMT
Processo: 1019839-76.2021.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019839-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mandato, Comodato, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Rescisão, Termo Aditivo, Penalidades, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (RECORRENTE), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 19.874.162/0001-87 (RECORRIDO), EDSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 205.870.661-72 (RECORRIDO), ANA PAULA DE LIMA SANTOS SILVA - CPF: 003.876.961-13 (RECORRIDO), WELLISON DOS SANTOS SILVA - CPF: 709.644.751-20 (RECORRIDO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024